Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-84.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000460-84.2019.8.11.0110
RECORRENTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
RECORRIDO: ROGENO RADAHU PREPE
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso especial foi parcialmente provido para “anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à análise do contrato entabulado entre as partes à luz da jurisprudência firmada no REsp 1.907.394/MT.”. O trânsito em julgado da referida decisão foi certificado (id 107431458).
Ante o exposto, remetam-se os autos à Câmara de origem para o cumprimento da decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça